Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Somente o vício interno, ou seja, integrante do julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
4. Vícios de integração não verificados quanto aos primeiros embargos opostos.
5. Constatados obscuridade e erro material no julgamento das apelações acerca dos honorários advocatícios, impõe-se seja o acórdão aclarado e corrigido o arbitramento e distribuição da verba.
6. Embargos de Declaração opostos por Francisco Nunes Dourado Neto não providos. Embargos de Declaração opostos por Manoel Teodorio Frota parcialmente providos. Decisão unânime.